Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003110-75.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário (SUSCITADO), JUVELINA DE CAMPOS NUNES - CPF: 299.542.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WOLNEY LEITE DE LIMA - CPF: 585.811.038-04 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
CONEXÃO ENTRE A LIDE EXECUTIVA E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ENVOLVENDO A MESMA CÉDULA DE CRÉDITO -
CONEXÃO CONFIGURADA –
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE

Segundo o eg. STJ, há “conexão entre ação de execução de título extrajudicial e ação de revisão contratual baseada na mesma cédula de crédito bancário, devendo ser determinada a reunião de feitos”, sobretudo se “evidenciada a prejudicialidade de ação cognitiva em relação à executiva, (impondo-se) a reunião dos processos no juízo que primeiro despachou (...), impedindo, dessa forma, a prolatação de decisões conflitantes
” (EDcl no CC 139.782/GO e REsp 1118595/MT).

Há de se ter em vista que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015 consta a expressa disposição acerca da conexão entre Ação de Conhecimento e Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021